Tribunal: STF
Processo: ARE 1339850
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 96) opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, por concluir que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado (eDOC 95, p. 3).



    Ademais, no que tange à atualização monetária, verifiquei que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017 (eDOC 95, p. 4-5). 



    Além disso, quanto à interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, ressaltei que é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. 



    Nas razões dos presentes embargos, preliminarmente, o Estado de São Paulo alega omissão da decisão recorrida ao argumento de que não houve pronunciamento sobre os seguintes temas suscitados no recurso extraordinário (eDOC 96, p. 2):



    “Do artigo 100, §8º, da Constituição Federal e da impossibilidade de expedição de precatório complementar (mesmo que travestido de “simples ofício” de comunicação ao DEPRE) para pagamento de saldo apurado pelo exequente; 



    • Não subsunção do caso ao §15 do artigo 97 do ADCT; 



    • Impossibilidade de expedição de simples ofício de comunicação ao DEPRE para pagamento do saldo apurado pelo exequente”. 



    No que tange à aplicabilidade do Tema 810 da repercussão geral, sustenta que a decisão embargada desconsiderou “a existência do Tema 1170 do Ementário Temático de Repercussão Geral: ‘Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso’" (eDOC 96, p. 2) 



    Ressalta que, neste caso, é indispensável ao Tribunal de origem que adote o entendimento que vier a ser firmado por esta Corte em referido Tema. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 100). 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao Estado de São Paulo. 



    A decisão recorrida foi omissa quanto ao exame da alegada afronta ao art. 100, § 8º, da CRFB e art. 97, § 15 do ADCT. 



    Ademais, verifica-se que, recentemente, foi incluída a controvérsia em exame, relativa ao índice de atualização correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, na sistemática da repercussão geral, Tema 1170.



    Assim, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada. Passo, então, a uma nova análise do apelo extremo. 



    Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 15, p. 24):



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação proposta por servidores públicos objetivando o pagamento de correção monetária sobre parcelas de seus vencimentos pagas com atraso. Cálculos da Contadoria Judicial homologados pelo MM. Juízo a quo. Ocorrência. Lei nº 11.960/09. Inaplicabilidade. Citação da Fazenda Estadual para a expedição de novo precatório (art. 730 do CPC). Desnecessidade. Pagamento de eventual saldo de atualização realizado por meio de ofício complementar. Admissibilidade. Art. 268, VI c.c. VII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Incidência. RECURSO PROVIDO."



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, bem como ao artigo 97, § 15, do ADCT.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 15, p. 42-56):



    “Cumpre ressaltar que a r. decisão determinou o prosseguimento da execução e por entender que o crédito está inserido no regime especial de acordo com o disposto no §15 do artigo 97, da ADCT determinou a comunicação por ofício ao DEPRE do valor apurado para que seja providenciado o pagamento da insuficiência do precatório nos termos da Emenda Constitucional n. 62/10, sem a necessidade de expedição de novo precatório. O § 15, do artigo 97, do ADCT, dispõe que: "os precatórios parcelados na forma do art. 33 ou do art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e ainda pendentes de pagamento ingressarão no regime especial com o valor atualizado das parcelas não pagas relativas a cada precatório, bem como o saldo dos acordos judiciais e extrajudiciais". Note-se que o caso em questão não se enquadra no parágrafo acima transcrito, que trata de parcelamento de precatório ou saldo de acordo judicial e extrajudicial. O que se discutiu nestes autos é a aplicação de índices de correção monetária, o que resultou na declaração de existência de um saldo a favor dos exequentes. 



    Ademais, mister notar que a d. decisão recorrida é semelhante a determinação de expedição de precatório complementar, que é inconstitucional, nos termos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1098-1, por meio da qual foram questionados diversos artigos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    De fato, O Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ADIN n.° 1098-1, determinando, com relação ao inciso VII, do artigo 337, do RITJSP, que a expedição de precatório complementar apenas pode ocorrer quando a insuficiência de depósito derivar de erros materiais ou aritméticos, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização. (grifos nossos)



    (...)



    Tal interpretação, vinculante nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n.° 9.868/99, estabelece que a complementação de depósitos insuficientes deva se referir apenas a diferenças resultantes de erros materiais ou aritméticos ou de inexatidões nos cálculos dos precatórios. Não pode dizer respeito ao critério adotado para a elaboração do cálculo ou a índices de atualização diversos dos que foram utilizados em primeira instância, salvo na hipótese de substituição, por força da lei, do índice aplicado. 



    (...)



    O referido art. 5º da Lei n. 11.960/09 cuida da atualização monetária e juros nas duas fases processuais dentro do processo de execução, quais sejam: 



    - da data do dano efetivo ou o ajuizamento da demanda, da imputação de responsabilidade à Administração Pública, abrangendo a fase de conhecimento, até a liquidação do débito; 



    - e da execução propriamente dita, que vai da data da inscrição do crédito em precatório, até o seu efetivo pagamento. 



    Portanto, embora reconhecidamente inconstitucional a utilização da TR como índice de atualização monetária, a questão, nas ADIs, ficou solucionada apenas para a fase de execução após a expedição do precatório, em relação à qual a modulação de 25.03.2015 diz respeito. Nada se decidiu, no entanto, quanto à primeira fase da execução. 



    Assim, não tendo havido pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 na parte em que rege a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a expedição do requisitório continua vigente.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir, na hipótese, as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15, p. 87).



    É o relatório. Decido.



    No que tange à alegada violação ao art. 100, § 8º, da CF e 97, § 15 do ADCT, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 15, p. 28-33):



    “Não se aplica mais a Lei nº 11.960/2009, pois o Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (Sessões de 13 e 14 de março de 2013) decidiu pela declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do seu art. 5º. 



    Mesmo que o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento no sentido de que o artigo 5º, da Lei nº 11.960/2009 possui “natureza instrumental” incide, portanto, sobre os processos em curso, também sobre os promovidos em data anterior à sua entrada em vigor, devido ao princípio do “tempus regit actum”, conforme discorrido nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.207.197/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. em 26/06/2013 - é de se convir que a posição final sobre o tema foi proferida pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, da Lei nº 11.960/2009. 



    Referido dispositivo modificava o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 para determinar o cálculo da correção monetária e dos juros nas condenações impostas à Fazenda Pública com base nos índices oficiais da caderneta de poupança. Assim, se a regra não mais existe no ordenamento jurídico, não há amparo legal para a argumentação da Fazenda Pública.



    (...)



    O título judicial formou-se com o trânsito em julgado do acórdão, revestindo-se do atributo de imutabilidade, afastando a possibilidade de ulterior discussão, notadamente em face da Lei nº 11.960/2009. 



    Logo, a disciplina de correção monetária e de juros moratórios previstos no título judicial são insuscetíveis de serem alterados, justamente por força da coisa julgada, não sendo possível a retroação da Lei nº 11.960/2009 para alcançar aquela relação jurídica que já se encontra, há muito, consolidada.



    (...)



    Além disso, não pugna por prosperar o capítulo da r. decisão recorrida que determinou a citação da Fazenda Estadual para a expedição de novo precatório (art. 730 do CPC), posto que o pagamento de eventual saldo de atualização é realizado por meio de ofício complementar, conforme se infere do art. 268, VI c.c. VII, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: 



    (....)



    Nesse sentido, é o entendimento desta C. 8ª Câmara de Direito Público deste E. TJSP :



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL Insuficiência do depósito Ordem de complementação do valor requisitado através de mero ofício ao DEPRE Possibilidade - Desnecessidade de expedição de novo precatório Inteligência do art. 228, VI c.c VII do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal - Suprema Corte, por outro lado, que consignou estar conforme a Constituição Federal a permissão a pagamentos complementares dentro de um mesmo precatório, cingindo a complementação a erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índice alterado por lei, sendo esta última a hipótese dos autos. Decisão mantida - Negado provimento ao recurso (...)” (grifos nossos). 



    Assim, a verba remanescente do depósito deve ficar retida nos autos até a decisão final e definitiva acerca do valor total devido pela agravada. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso”. 



    Diante de tal contexto, verifica-se que a Corte de origem entendeu, com base na orientação desta Corte, apoiando-se no precedente do TJ/SP, que seria desnecessária a expedição de novo precatório, na hipótese dos autos, por ser tratar de substituição de índice alterado por lei. 



    Desse modo, o acórdão recorrido, ao assim decidir a causa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.184.982-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.09.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.092.372-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.09.2018). 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte de origem, quanto ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.06.2021. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.300.512-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2021). 



    No que concerne à interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal, registro que é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do tribunal de origem, o que não se observa no caso concreto. Veja-se, a respeito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO POPULAR. PESSOA JURÍDICA. CONCESSÃO DO CEBAS. ANULAÇÃO DO ATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. (...) 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.326.980-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 30.09.2021). 



    No que tange à incidência, no caso, do Tema 1170 da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 1.317.982-RG de relatoria do Min. Presidente Luiz Fux, verifico que o Plenário Virtual reconheceu, em 23.09.2021, a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada relativa à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Confiram-se, a respeito, as seguintes decisões monocráticas exaradas no ARE 1.351.868, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 16.11.2021 e no ARE 1.342.562-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.09.2021, esta última assim ementada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA: TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA”. 



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão monocrática exarada em 08.10.2021 (eDOC 95) e, em consequência, nego provimento ao recurso, quanto à alegada violação aos arts. 97, § 15 e 100, § 5º, da CF, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. No que tange ao índice de atualização correção monetária, fixado em sentença judicial transitada em julgado, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1170 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 06 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator 



  Documento assinado digitalmente